Tribunal: TJSP
Processo: 2086547-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Interposição contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que a instituição financeira não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada– Recurso interposto em face do r. decisum que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela credora – A instituição financeira limitou-se a reiterar as alegações da defesa anteriormente

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Interposição contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que a instituição financeira não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada– Recurso interposto em face do r. decisum que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela credora – A instituição financeira limitou-se a reiterar as alegações da defesa anteriormente apresentada – Mencionadas matérias já foram apreciadas – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2086547-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MARLENE VAZ SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2086547-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Interposição contra a r. decisão que não
conheceu do agravo de instrumento, eis que a instituição
financeira não impugnou especificamente os fundamentos da r.
decisão agravada Recurso interposto em face do r. decisum que
rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela credora A
instituição financeira limitou-se a reiterar as alegações da defesa
anteriormente apresentada
Mencionadas matérias já foram
apreciadas Pré-questionamento Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 430/434,
que não conheceu do agravo de instrumento. Alega a agravante: a

a
inadmissibilidade do recurso não restou
configurada, mormente porque as razões
recursais não se encontram dissociadas do
r. decisum proferido pelo Juízo a quo; b pré-
questionamento
da
matéria
relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 11/12.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2086547-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido ao
interpor o agravo de instrumento o Banco
limitou-se a reiterar as alegações contidas
na defesa anteriormente ofertada, sem se
insurgir especificamente contra o teor da r.
decisão agravada, qual seja a rejeição da
impugnação aos cálculos refeitos pela
exequente, em razão da ausência de indicação específica de equívocos na
elaboração das planilhas.
Com
efeito,
toda
a
matéria
suscitada na aludida defesa já foi analisada
por ocasião da prolação da r. decisão de
fls. 314/323, de modo que não pode ser
rediscutida.
Como se sabe, é requisito de
admissibilidade do agravo de instrumento a
exposição dos fatos e do direito, relativos à
matéria impugnada, sem a qual o Tribunal não
poderá analisar o mérito do recurso.1
Portanto,
agiu
com
inteiro
acerto o Desembargador Relator ao não
conhecer do agravo de instrumento, nos
moldes do inciso III do artigo 932 do Novo
Código de Processo Civil.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
1 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil
comentado
e legislação
processual
civil extravagante
em vigor. 10a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. P. 885.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2086547-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo.
Portanto,
com
o
presente
julgamento, considera-se pré-questionada a
matéria suscitada, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator